Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-93.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ CONSTATADO PELA PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SERÁ A DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO REALIZADA AO TEMPO DO SINISTRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ CONSTATADO PELA PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SERÁ A DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO REALIZADA AO TEMPO DO SINISTRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 632 DO E. STJ. JUROS LEGAIS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIIVIL.
Recurso de apelação parcialmente provido.